Tribunal: TJDFT
Processo: 0049540-89.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0049540-89.2016.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUZIA CICERA DE SOUZA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 11523500). Ante a informação da Impetrante de que sua situação já foi regularizada (Doc. Num. 11523500), arquivem-se os autos. Brasília - DF, 13 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador